Tribunal: CARF
Processo: 10768.004256/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECLUSÃO.
Postas a salvo as exceções legais, compete ao sujeito passivo apresentar todo o acervo de provas necessário à boa compreensão do quadro fático-jurídico, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Diante da preclusão, descabe a substituição de recibo considerado inábil, por rasura, apresentado apenas no momento da interposição do recurso voluntário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.004256/2009-14
ACÓRDÃO
2202-010.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIULIANO ZAMBIANCHI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DEFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRECLUSÃO.
Postas a salvo as exceções legais, compete ao sujeito passivo apresentar
todo o acervo de provas necessário à boa compreensão do quadro fático-
jurídico, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Diante da preclusão, descabe a substituição de recibo considerado inábil,
por rasura, apresentado apenas no momento da interposição do recurso
voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencida a Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira que lhe dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004256/2009-14
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento – NL -
Imposto de Renda Pessoa Física - lavrada em nome do(a) Contribuinte (fls. 14/18),
em 20/04/09, resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF – do exercício de 2006, ano calendário 2005 (fls. 21/25).
A NL tratou da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
17.932,24, abrangendo despesas com Eduardo Duarte de Oliveira, Hospital de
Clínica Niterói e Pame (R$ 1.932,24 - não dependente)(fl. 18).
A ciência ocorreu em 29/04/09 (fl. 28), e a impugnação parcial foi apresentada em
20/05/09 (fls. 2/5), acompanhada dos documentos às fls. 6/19.
O representante do falecido contribuinte concorda com a glosa referente ao
plano de saúde Pame, por corresponder a despesa com a filha Renata, já com
idade superior à permitida por lei. Quanto às demais despesas, alega se referirem
à dependente Maria José Sales Zambianchi, viúva e herdeira de inventário ainda
não concluído. Anexa comprovantes emitidos pelo profissional Eduardo (fls. 7, 9)
e pelo Hospital de Clínicas Niterói (fl. 8), além de Certidão de Casamento (fl. 10) e
Certidão de Óbito, que atesta o falecimento do contribuinte em 24/12/03 (fl. 11).
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004256/2009-14
3
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário, bem como a complementação
da instrução probatória, ainda que para observância de precedentes vinculantes.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
[...]
DESPESAS MÉDICAS
[...]
Foram impugnadas as glosas referentes a Eduardo Duarte, no valor de R$
13.200,00, e ao Hospital de Clínicas Niterói, no valor de R$ 2.800,00 (fl. 22).
Através dos comprovantes apresentados (fls. 7/9), verifica-se que as despesas se
referiram a Maria José, viúva do Contribuinte (fls. 10/11) e dependente elencada
na DIRPF (fl. 22). Assim, a teor do inc. II acima, são acatados como hábeis os
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.778 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004256/2009-14
4
comprovantes das despesas nos valores de R$ 200,00 com o profissional Eduardo
(fl. 9), e de R$ 2.800,00 com o Hospital de Clínicas Niterói (fl. 8), totalizando o
valor de R$ 3.000,00.
Ressaltamos, porém, que o comprovante no valor de R$ 13.000,00, emitido pelo
profissional Eduardo (fl. 7), consigna o ano de sua emissão com rasura.
Esclarecemos que somente despesas referentes ao ano de 2005 em análise
podem ser aqui consideradas dedutíveis. Desta maneira, não consideramos hábil
tal comprovante, devendo restar mantida a glosa desse valor.
Segundo a racionalidade adotada nesta Turma, a substituição do documento,
apenas na fase recursal, não é possível, dada a preclusão.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 66
DF CARF MF
Original